Tribunal: CARF
Processo: 10480.014492/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.014492/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.165 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/1999, 03/05/2000, 10/05/2000, 17/05/2000,
24/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO
DE
VALORES
E
DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Data do fato gerador: 11/08/1999, 03/05/2000, 10/05/2000, 17/05/2000,
24/05/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO
SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira,
responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação
tributária, nos termos do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/08/1999, 03/05/2000, 10/05/2000, 17/05/2000,
24/05/2000
JUROS DE MORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, que também incide sobre a multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.014492/2002-99
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-60.734
(fls. 196/210), sem ementa, da 2a Turma da DRJ/REC, da sessão realizada em 19/09/2018,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, nos termo do excerto dos parágrafos conclusivos do voto, que segue transcrito:
(...)
Em situação distinta da destes autos, de responsabilidade subsidiária do
contribuinte, em co-responsabilidade com a instituição financeira, o lançamento
de ofício pode ser efetuado em nome de um ou de outro, ou, o que é melhor, dos
dois ao mesmo tempo.
Quando o lançamento for feito contra os dois, deve evidenciar que o Banco
responde por não ter efetuado a retenção e o recolhimento, obrigando-se na
condição de responsável por substituição tributária, enquanto o cliente responde
na condição de responsável subsidiário.
Em tal hipótese, o crédito tributário lançado contra os dois deve se voltar,
inicialmente, contra o Banco, e depois contra o cliente, sendo que o pagamento
efetuado por qualquer deles aproveita ao outro, em obediência ao inc. I do art.
125 do CTN. O que não pode haver é cobrança em duplicidade.
Como a situação dos autos é distinta, porque esteve a Instituição Financeira
impedida de efetuar a retenção, em obediência à decisão judicial antiga, aqui o
lançamento deve ser efetuado tão somente contra seu cliente (a Impugnante),
pelo que a autuação não merece reparo.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
O processo retorna do CARF, que em 30/08/2017 prolatou o Acórdão no 3402-
004.373 (fls. 182/187), anulando o Acórdão no 11-30.985 (fls. 114), desta 2a
Turma, que não conhecera da Impugnação de fls. 15/53. Decidiu o CARF que
esta DRJ deve analisar a referida Impugnação, oposta ao Auto de Infração de
fls. 3/7, relativo à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, cujos
valores foram lançados com multa de ofício de 75% e juros de mora, no total de
R$ 1.965,39.
O Auto de Infração decorre da falta de recolhimento da Contribuição e nele é
informado o seguinte:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

Valores apurados através das informações apresentadas por instituições
responsáveis pela retenção da Contribuição Provisória sobre a Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), conforme determinação da Medida Provisória n° 2.113-30, de 26 de
abril de 2001, em seu art. 45; valores estes referentes a CPMF que não foi
tempestivamente retida e nem recolhida pelas instituições financeiras, em
cumprimento à liminar em Mandado de Segurança ou em Ação Cautelar, de
tutela antecipada em ação de outra natureza, ou de decisão de mérito,
concedidas desde o início da cobrança da contribuição, que posteriormente
foram revogadas, cujos valores não puderam ser cobrados conforme o disposto
no art. 45 da MP no 2.113-60, de 2001. O crédito tributário relativo a CPMF
foi constituído de acordo com os procedimentos aprovados pela Norma de
Execução Cofis n° 003, 17 de julho de 2002.
Na Impugnação a autuada alega, inicialmente, três preliminares:
1a preliminar: ilegitimidade passiva, porque "a obrigação de efetuar a retenção
do tributo não é do contribuinte que efetua a movimentação financeira, mas sim
da Instituição Financeira. Com efeito, o sistema de retenção da CPMF desloca a
responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto para pessoa diferente
daquela a quem, normalmente, caberiam essas providências". Menciona o art.
121 do CTN e doutrina sobre a sujeição passiva tributária, incluindo a
responsabilidade por retenção dos tributos, e conclui que "resta evidente a
ilegitimidade passiva da Impugnante em relação à Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão Financeira cuja retenção e recolhimento
cabem à Instituição Financeira, devendo o auto de infração ser extinto sem
apreciação do mérito";
2a preliminar: inaplicabilidade da taxa Selic, "visto que a mesma tem cunho
eminentemente remuneratório, portanto diverso daquele buscado com a
aplicação dos juros de mora", e seu percentual, ao ultrapassar 1% ao mês, onera
o crédito tributário em percentual superior ao admitido pelo art. 161, parágrafo
1o, do CTN, e agride os princípios constitucionais da igualdade e isonomia,
fazendo referência ao Refis, ao julgamento do Recurso Especial no 193.681 pelo
STJ e aos arts. 5o e 150, I e II, da Constituição Federal;
3a preliminar: não incidência da taxa Selic e da multa de ofício sobre o crédito
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996,
porque, "consoante infere-se da expressa declaração firmada pelo Sr. Agente
Fiscal, o auto de infração só foi lavrado para evitar a decadência do crédito
tributário, o que vale dizer, o mesmo não coloca o contribuinte no rol dos
devedores fiscais, o que impede, inclusive, a aplicação dos gravames e
penalidades à estes reservados, dentre a aplicação dos juros de mora com base
na variação acumulada da Selic." Também menciona o § 6o do art. 2o da Lei no
9.964, de 2000, que trata do Refis, para considerar que "no decorrer da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (nos termos do inciso IV do
artigo 151 do CTN), não incidem juros de mora".
No mérito, argui ser "impossível exigir da Impugnante o pagamento do crédito
tributário objeto do auto de infração ora impugnado, visto que a mesma tinha
liminar para deixar de recolher a CPMF e quando da cassação da mesma, a
Impugnante não é parte legitima para ter efetuado esse recolhimento", porque o
sujeito passivo da CPMF, designado conforme o art. 121, II, do CTN, é a
Instituição Financeira e contra ela deve se voltar a pretensão do Fisco em caso
de inadimplemento.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 21/11/2018 (fl. 218), vindo a
solicitar juntada de seu recurso voluntário em 21/12/2018 (fl. 219), conforme peça de fls.
(222/240), cujos principais protestos e alegações seguem resumidos:
 “A DD. Autoridade Julgadora de piso, ao proferir o voto condutor que
levou ao Acórdão Recorrido, considerou descabidas todas as preliminares
suscitadas pela ora Recorrente”.
 “Funda-se a posição da Autoridade Julgadora no fato de que, ausente a
previsão legal que exclui a responsabilidade da contribuinte originária, a
Recorrente, estaria ela implicada solidária, supletiva e subsidiariamente
quanto ao recolhimento da contribuição. Assim, a cobrança, em tese seria
direcionada primeiro à instituição financeira, e, depois, contra a
Recorrente. Ocorre que a instituição financeira deixou de reter e recolher o
tributo por ordem exarada em processo judicial, não podendo ser manejada
contra ela a cobrança administrativa. Portanto, segundo a Recorrida,
correto o direcionamento do lançamento do tributo não recolhido apenas
contra a Recorrente. Entretanto, não concorda com este entendimento a
Recorrente, razão pela qual pretende a reforma do julgado administrativo
em análise”.
 No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, há que se
considerar, na espécie, que “a Instituição Financeira tinha a obrigação de
reter e recolher a contribuição, e não o fez, tendo descumprido
efetivamente a o dever que lhe havia sido transferido por responsabilidade,
pelo que deve arcar totalmente com os ônus deste inadimplemento,
independente ou não da discussão judicial que tenha sido movida”. Assim,
“resta evidente o equívoco do entendimento exarado no v. Acórdão, na
medida em que utiliza como premissas a substituição tributária da
Instituição Financeira, e a solidariedade do dever de pagamento em relação
à Recorrente, enquanto, na verdade, trata-se de hipótese de
responsabilidade pela transferência do dever de recolhimento, inexistindo
a subsidiariedade possível na legislação pertinente, por ter incorrido a
Instituição Financeira em inadimplemento de sua exclusiva obrigação,
devendo arcar com o ônus econômico gerado por tal”.
 Quanto à preliminar da impossibilidade de cálculo dos juros de mora pela
taxa Selic, o texto constitucional “é claro ao demonstrar a impossibilidade
de aumento de tributo sem cominação legal, uma vez se tratar a imposição
da SELIC em aumento confiscatório e excessivo da contribuição em
questão, ou, então, se equipara à exigência de um novo tributo, como se o
contribuinte estivesse exercendo uma atividade econômica a justificar essa
outra exação. Assim, forçoso inferir que a apuração dos juros de mora,
com base na SELIC, está eivada de pelo menos duas
inconstitucionalidades, pois institui novo tributo sem a edição de lei, e
confisca patrimônio do contribuinte excessivamente”.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

A recorrente conclui seu recurso requerendo que “seja DADA TOTAL
PROCEDÊNCIA ao presente recurso para que seja CANCELADO O PROCESSO
ADMINISTRATIVO”, bem como “seja declarada inaplicável a Taxa Selic para a apuração do
montante de juros de mora a ser aplicado no cálculo do valor devido”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reporta-se expressamente à decisão recorrida, pretendendo
sua reforma para o fim de que seja cancelada a exigência fiscal contra a recorrente, sob a
alegação de sua ilegitimidade passiva. E, ainda que não tenha sido posto como pedido
subsidiário, a leitura do recurso permite concluir que assim deva ser tratado o protesto contra a
aplicação da taxa SELIC no cômputo do crédito tributário exigido, o que só caberia analisar no
caso de afastamento da preliminar de sujeição passiva.
Pois bem.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
Como relatado, entende a recorrente que não pode figurar no polo passivo do
lançamento que exige a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) não
recolhida pela instituição financeira por força de medida judicial que lhe aproveitava. No ponto,
defende a recorrente que a espécie não trata de caso de substituição tributária, tampouco de caso
de responsabilidade solidária, como tratado na decisão guerreada, e sim “de hipótese de
responsabilidade pela transferência do dever de recolhimento, inexistindo a subsidiariedade
possível na legislação pertinente, por ter incorrido a Instituição Financeira em inadimplemento
de sua exclusiva obrigação, devendo arcar com o ônus econômico gerado por tal”.
Em que pese o seu esforço argumentativo, fato é que a decisão objurgada
fundamentou-se em entendimento que já se encontra pacificado neste E. CARF, como se observa
em recente decisão unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferida nos termos do
seu Acórdão no 9303-010.155, cuja ementa segue transcrita:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO
SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira,
responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação
tributária, nos termos do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996.
Neste giro, igualmente oportuno trazer à transcrição excerto do voto condutor do
julgamento em referência, no ponto aqui em análise:
(...)
Já quanto à responsabilidade passiva pela retenção e recolhimento da CPMF,
que o contribuinte alega recair sobre as Instituições Financeiras, cabe analisar
de forma mais focada os pressupostos contidos no art. 128 do CTN e nos artigos
4o e 5o da Lei no 9.311, de 1996.
Primeiramente veja-se o disposto no artigo 128 do CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação. (Grifei)
O artigos 4o da Lei no 9.311, de 1996, assim dispõe:
Art. 4° São contribuintes:
I- os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art. 2°, ainda que
movimentadas por terceiros; Já o art. 5o, §3o da mesma Lei, dispõe que:
Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da
contribuição:
(...)§ 3° Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter
supletivo, a responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento. (Grifei)
Como se vê, por expressa previsão legal, o contribuinte possui, em caráter
supletivo, a responsabilidade pelo pagamento da CPMF, no caso de sua não
retenção pela Instituição Financeira responsável.
Os dispositivos acima atribui permissão para que a Fiscalização dirija o
lançamento e a cobrança da CPMF não recolhida diretamente ao contribuinte,
caso o tributo não tenha sido retido e recolhido pela Instituição Financeira onde
o fato gerador tenha se materializado.
Portanto, nada impede o lançamento realizado. Poderia apenas a instituição
financeira ter sido chamada a integrar o polo passivo da relação tributária, junto
ao recorrido.
Da leitura do apontado no §3o do art. 5o acima, sobressai que é incondicional a
atribuição de responsabilidade supletiva ao contribuinte.
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

Acrescente-se, outrossim, que este entendimento já vem sendo acolhido por outros
colegiados integrantes das Câmaras Baixas desta 3a Seção de Julgamento do CARF, conforme
ementas que também se transcreve, no ponto em foco:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/10/2000 a 19/12/2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE SUPLETIVA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da
contribuição, correta a formalização da exigência, com os acréscimos legais,
contra o sujeito passivo na qualidade de responsável supletivo pela obrigação.
(Acórdão no 3301-008.562 – sessão de 26/08/2020 – unânime)
................................................................................................................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA – CPMF
Período de apuração: 23/06/1999 a 05/04/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO
SUJEITO PASSIVO.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pelo substituto tributário,
responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação.
(Acórdão no 3302 – 005.370 – sessão de 23/03/2018 – unânime)
................................................................................................................................
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA – CPMF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO. CPMF. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO
CONTRIBUINTE. PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL. DECADÊNCIA
RECONHECIDA.
Na hipótese de não cumprimento da obrigação acessória imposta às
instituições financeiras (apuração e retenção da CPMF devida), a
responsabilidade
quanto
ao pagamento
do
tributo
passa
a
ser
“supletivamente” do contribuinte, conforme prescreve o art. 5o, § 3o da lei n.
9.311/96. (...)
(Acórdão no 3402 – 004.630 – sessão de 27/09/2017 – unânime, no ponto)
Nesses termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

Juros de mora – Taxa Selic
Afastada, então, a preliminar de ilegitimidade passiva, passa-se à análise do
segundo e último protesto trazido em sede de recurso voluntário, acerca da alegada
impossibilidade da utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora que integraram o crédito
tributário impugnado.
Como visto, na matéria em debate, defende a recorrente que a incidência da taxa
Selic, para fins de cálculos dos juros moratórios, implica em ofensa ao texto constitucional “uma
vez se tratar a imposição da SELIC em aumento confiscatório e excessivo da contribuição em
questão, ou, então, se equipara à exigência de um novo tributo, como se o contribuinte estivesse
exercendo uma atividade econômica a justificar essa outra exação”. Entende ela, enfim, que uso
da taxa Selic viola a Carta Magna em dois pontos, “pois institui novo tributo sem a edição de lei,
e confisca patrimônio do contribuinte excessivamente”.
Novamente, em que pesem os fundamentos esposados no recurso, nesse ponto, é
cediço que este colegiado não pode afastar exigência fiscal constituída em face de legislação
tributária vigente, não declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. É essa a inteligência da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Demais disso, a legitimidade da incidência da taxa Selic, seja sobre o tributo
devido, seja sobre a multa de ofício, também já foi objeto de Súmulas deste E. CARF, cujos
enunciados seguem transcritos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.014492/2002-99

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital